Tribunal: TJES
Processo: 0023549-07.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023549-07.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FILIPE VAILANTE DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. DIA/SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1-
A indenização por acidente em serviço no âmbito da PMES foi previsto na Lei nº 8.279/06, que assim dispõe: “I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias, será devido ao militar ou ao policial civil Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença”.

2- Em que pese a legislação ter previsto como base de cálculo o dia/soldo,
com escopo no princípio da isonomia, deve a indenização ser paga por dia/subsídio para aqueles remunerados por subsídio, eis que a intenção do legislador era o cálculo com base na remuneração do servidor, ou seja, na proporção de um dia de seu trabalho.

3- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta

por Filipe Vailante da Silva em razão da Sentença proferida às fls. 73/74, na qual a MMª. Juíza da Vara Especializada em Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória julgou improcedente o pedido formulado nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada em face do Estado do Espírito Santo.

No recurso de ID 6747335, o
Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando que integra os quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo -PMES e devido ao acidente de serviço sofrido, passou a receber a respectiva indenização, a qual, todavia, foi calculada tendo por referência o valor do soldo, sendo que “
A partir do momento que aderiu a forma de remuneração por subsidio, não há dúvida que a indenização deve ser recebida na forma por acidente em serviço na forma de DIA/SUBSÍDIO
”, haja vista as disposições da Lei Complementar nº 420/08.

Pois bem. A indenização por acidente em serviço - IAS no âmbito da PMES foi prevista na Lei nº 8.279/06, que assim dispõe:

Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença. [...]

Depreende-se dos autos que o Apelante é policial militar que recebe seus rendimentos por meio de subsídio (fl. 21), no entanto, sofreu acidente de serviço em 03/05/2014, tendo passado a receber indenização com base no dia/soldo, previsto na legislação supracitada.

Sobre o tema esta Egrégia Câmara já se manifestou em oportunidade anterior, tendo assim decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – ACIDENTE EM SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – DIA/SUBSÍDIO – INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Ordinária nº 8.279/2006 criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policiais e bombeiros militares, tal como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo, de modo que, nesse período, os militares estaduais eram remunerados por meio de soldo, enquanto os policiais civis eram remunerados por vencimento, de modo que a indenização por acidente de serviço foi prevista em montante equivalente ao número de “dias/soldo” (se militar) ou de “dias/vencimento” (se policial civil), enquanto perdurasse a respectiva licença. 2. Contudo, infere-se que, no exercício de 2007, o apelante instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no § 9º, do artigo 144, da CF/88), por meio da Lei Complementar nº 420. 3. Nesse sentido, os militares que aderiram ao mencionado regime, assim como outros tantos que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio (LC nº 420/2007), por consequência, renunciaram “ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílio-alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio”, conforme prevê o § 7º, do art. 17, da LC nº 420/2007. 4. Porém, em que pese o estabelecimento desse novo parâmetro (LC nº 420/2007) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei pretérita (Lei nº 8.279/06), denota-se que o apelante, em verdadeira violação do regramento legal, tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo em detrimento dos militares que recebem por subsídio, no infundado argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. 5. No caso concreto, ao contrário do que sustenta o Estado, entendo que agiu com acerto a julgadora primeva ao reconhecer o direito do autor apelado de receber indenização por acidente em serviço tendo como base de cálculo o dia/subsídio, com fundamento na aplicação conjugada da Lei Estadual n.º 8.279/06 com a Lei Complementar n.º 420/07. 6. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0031189-61.2019.8.08.0024, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, DJ: 31/10/2023)

Tal entendimento se justifica considerando que, à época da promulgação da Lei nº 8.279/06, os militares estaduais eram remunerados por soldo, tendo sido criada a remuneração por subsídio apenas com o advento da Lei Complementar Estadual no 420/07.

Dessa forma, com escopo no princípio da isonomia, deve a indenização ser paga por dia/soldo aqueles remunerados por soldo e dia/subsídio aos remunerados por subsídio, eis que a intenção do legislador era o cálculo com base na remuneração do servidor, ou seja, na proporção de um dia de seu trabalho.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença objurgada a fim de reconhecer o direito de Felipe Valente da Silva à percepção das diferenças indenizatórias decorrentes do recálculo do benefício da indenização por acidente de serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e, porquanto ilíquida a sentença, postergo a fixação dos honorários para a fase de liquidação de sentença, a teor do que preceitua o art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil - CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e DOU PROVIMENTO ao recurso.